Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600773-06.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão julgador: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
22/04/2026
Número: 0600773-06.2024.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 2
Última distribuição : 06/03/2026
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitoraisl nº 0600773-06.2024.6.16.0000, do Partido da
Social Democracia Brasileira -PSDB, referente às eleições de 2024, para fins de autuação pelo
SPCE no Processo Judicial Eletrônico (PJe), nos termos do art. 48, caput e art. 49, §4º c/c art. 101,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CARLOS ALBERTO RICHA (EMBARGANTE)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
LUIZ ANTONIO GATTI (EMBARGANTE)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
(EMBARGANTE)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44879624
21/04/2026
20:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44879624 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120455456700000043815458
Número do documento: 26042120455456700000043815458
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 13:01:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.190

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600773-
06.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
EMBARGANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
ADVOGADO: MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - OAB/PR128466
EMBARGANTE: LUIZ ANTONIO GATTI
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
ADVOGADO: MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - OAB/PR128466
EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO RICHA
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
ADVOGADO: MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - OAB/PR128466
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA (RONI). DESPESAS
ELEITORAIS. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL
(PCA).
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que desaprovou as contas
de partido político nas Eleições 2024 em
razão do recebimento de Recurso de
Origem Não Identificada (RONI) e omissão
de gastos eleitorais. O embargante alega
omissão
e
contradição
na
decisão,
sustentando que os valores identificados

Num. 44879624 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120455456700000043815458
Número do documento: 26042120455456700000043815458
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 13:01:48
como RONI decorrem de estorno de
bloqueio
judicial
indevido,
e
que
as
despesas questionadas foram devidamente
declaradas na Prestação de Contas Anual
(PCA) de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se houve omissão e contradição no
acórdão embargado ao não considerar a
documentação apresentada pelo partido,
que comprovaria a origem dos recursos
como estorno de bloqueio judicial indevido e
a
natureza
ordinária
das
despesas,
declaradas na PCA 2024; e (ii) determinar
se a comprovação tardia da origem dos
recursos e da declaração das despesas na
PCA 2024 justifica o afastamento da
determinação de recolhimento dos valores
ao
Tesouro
Nacional,
mantendo-se
a
desaprovação das contas por desídia na
instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que o acórdão embargado tenha
trilhado caminho de estrita legalidade ao
concluir pela desaprovação, a apresentação
de documentos dotados de fé pública em
sede
de
Embargos
de
Declaração,
comprovando que os valores identificados
como RONI decorrem de estorno de
bloqueio judicial indevido, mitiga a aplicação
rígida da preclusão, afastando a obrigação
de recolhimento ao Tesouro Nacional, sob
pena de enriquecimento sem causa da
União.
4. A comprovação de que as despesas
questionadas foram declaradas na PCA
2024, embora tardia, impõe o afastamento
da determinação de recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional, mantendo-se
a desaprovação das contas por desídia na
instrução processual, em razão da falha do
prestador em não atender plenamente à
provocação da Unidade Técnica em tempo
oportuno.

Num. 44879624 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120455456700000043815458
Número do documento: 26042120455456700000043815458
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 13:01:48
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Parcial provimento aos embargos de
declaração para, mantendo a desaprovação
das contas, afastar a determinação de
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional.
Tese de julgamento: 1. A apresentação de
documentos dotados de fé pública em sede
de Embargos de Declaração, comprovando
que os valores identificados como RONI
decorrem de estorno de bloqueio judicial
indevido, mitiga a aplicação rígida da
preclusão,
afastando
a
obrigação
de
recolhimento ao Tesouro Nacional. 2. A
comprovação
de
que
as
despesas
questionadas foram declaradas na PCA
2024, embora tardia, impõe o afastamento
da determinação de recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional, mantendo-se
a desaprovação das contas por desídia na
instrução processual.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022, I, II e III; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 21; Resolução
TSE nº 23.604/2019, art. 15, I.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 13/04/2026

RELATOR(A) DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE

Num. 44879624 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120455456700000043815458
Número do documento: 26042120455456700000043815458
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 13:01:48

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela DIREÇÃO ESTADUAL DO PSDB - PARANÁ
em face do acórdão nº 68.990 deste Tribunal, que julgou desaprovadas suas contas das Eleições
2024.
O acórdão embargado fundamentou a desaprovação em dois pontos principais: (i) recebimento
de R$ 28,88 como Recurso de Origem Não Identificada (RONI); (ii) omissão de gastos eleitorais
no total de R$ 5.308,15, referentes aos fornecedores Michel Willian Fotografias e S. Almeida
Eventos.
O embargante sustenta que a decisão foi omissa e contraditória. Alega, em síntese, que: (i) os R$
28,88 referem-se ao estorno de um bloqueio judicial indevido realizado pela 10ª Vara Cível de
Londrina, conforme comprovado por documentos do sistema SISBAJUD anexados; (ii) as
despesas de R$ 5.308,15 são de natureza partidária ordinária (pré-campanha e organização de
convenção), tendo sido declaradas na Prestação de Contas Anual (PCA) de 2024.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento dos embargos,
com atribuição de efeitos infringentes, para aprovar as contas com ressalvas
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado n DJE do dia
26/02/2026 e as razões foram protocoladas em 02/03/2026.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a

Num. 44879624 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120455456700000043815458
Número do documento: 26042120455456700000043815458
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 13:01:48
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de omissão e contradição.
No que concerne à omissão, alega o embargante que o acórdão incorreu em vício ao deixar de
analisar a documentação idônea juntada aos autos, a qual comprovaria a natureza meramente
partidária e ordinária das receitas e despesas questionadas.
Quanto às receitas, sustenta que os valores de R$ 27,87, R$ 1,00 e R$ 0,01, apontados como
Recursos de Origem Não Identificada (RONI), decorrem, na verdade, do levantamento de um
bloqueio judicial indevido realizado via SISBAJUD nas contas do Diretório Estadual. Argumenta
que tais montantes correspondem aos saldos exatos das contas no momento da constrição e
foram restituídos exatamente na data registrada nos extratos, o que afastaria a natureza de
doação eleitoral e a necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional.
No tocante às despesas, alega que houve omissão ao não se considerar que os gastos com as
empresas Michel Willian Fotografias Ltda. e S. Almeida Eventos foram devidamente declarados
na Prestação de Contas Anual de 2024 do partido. Afirma que tais contratações referem-se à
produção de fotos de pré-candidatos e à organização da convenção partidária estadual,
possuindo natureza de gastos ordinários de manutenção e pré-campanha, realizados antes do
período oficial de propaganda eleitoral.
Os embargantes argumentam haver contradição ao se atribuir caráter eleitoral a despesas
realizadas antes do período oficial de propaganda e destinadas à organização interna e
convenção partidária, solicitando que tais falhas sejam convertidas em meras ressalvas para
evitar a desaprovação total das contas.
Pois bem.
No que concerne à irregularidade capitulada como Recursos de Origem Não Identificada (RONI),
no montante de R$ 28,88, observa-se que o Acórdão embargado (ID 44572866) trilhou caminho
de estrita legalidade ao concluir pela desaprovação. A decisão fundamentou-se na ausência de
identificação de CPF/CNPJ em depósitos realizados via cheque nas contas do partido, o que, nos
termos do art. 21 da Resolução TSE nº 23.607/2019, atrai a irregularidade e a obrigatoriedade de
recolhimento ao Tesouro Nacional. À época do julgamento, o Colegiado decidiu com base no
acervo probatório então constante dos autos, o qual não permitia conclusão diversa daquela
exarada pela Unidade Técnica em seu Parecer Conclusivo.
É imperativo registrar que o prestador de contas foi devidamente provocado a sanear tal
inconsistência ainda na fase de instrução. O Parecer de Diligências (ID 44433374), expedido em
24/03/2025, foi categórico ao exigir a comprovação da regularidade dos depósitos. Em resposta
(ID 44452532), protocolada em 02/04/2025, a agremiação limitou-se a tecer considerações
genéricas, deixando de colacionar qualquer elemento documental capaz de infirmar a natureza
espúria dos recursos. Portanto, não se vislumbra omissão ou contradição originária no julgado,
uma vez que o Tribunal decidiu em consonância com o princípio do ônus da prova, diante da
inércia do embargante em instruir o feito tempestivamente.

Num. 44879624 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120455456700000043815458
Número do documento: 26042120455456700000043815458
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 13:01:48
Todavia, em sede de Embargos de Declaração, o partido carreou aos autos documentos dotados
de fé pública (IDs 44854930 e 44854931) que trazem luz definitiva sobre a controvérsia. Trata-se
de decisão judicial da 10ª Vara Cível de Londrina e respectivos comprovantes de estorno de
bloqueio judicial via SISBAJUD. Tais documentos demonstram que os valores de R$ 27,87, R$
1,00 e R$ 0,01 não derivam de doações ocultas ou arrecadação ilícita, mas sim da devolução de
saldos bancários indevidamente constritos por erro judiciário em novembro de 2024. O equívoco
atingiu as contas de campanha em vez das contas do diretório municipal, resultando em posterior
recomposição automática de saldo.
Embora a apresentação de tais documentos seja flagrantemente intempestiva — visto que o fato
gerador (o estorno judicial) ocorreu meses antes do parecer conclusivo e já era de conhecimento
do partido — a aplicação rígida da preclusão deve ser mitigada. Uma vez provada a origem do
recurso como sendo uma restituição judicial, a manutenção da obrigação de recolhimento ao
Tesouro Nacional configuraria enriquecimento sem causa da União. A documentação
apresentada a destempo, se por um lado não apaga a desídia processual do embargante, por
outro, é suficiente para descaracterizar a natureza de RONI dos valores.
Dessa forma, os presentes aclaratórios devem ser acolhidos, no ponto, apenas para manter a
natureza da falha como irregularidade, tendo em vista que a desídia do prestador em não
prestar esclarecimentos tempestivos impediu a plena fiscalização da Justiça Eleitoral no tempo
oportuno. Contudo, amparado na prova material superveniente, que elide o vício substantivo,
deve ser afastada a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
No que tange à suposta omissão de gastos eleitorais, no valor total de R$ 5.308,15, o acórdão
embargado manteve a irregularidade por entender que o prestador não logrou êxito em
comprovar a natureza ordinária das despesas com fotografia e organização de eventos. À época
do julgamento, este Colegiado considerou que a ausência de documentos fiscais nestes autos de
prestação de contas de campanha (Eleições 2024) impunha a presunção de que tais serviços
teriam finalidade eleitoral direta, o que exigiria sua declaração sob o rito da Resolução TSE nº
23.607/2019. Assim, a decisão original baseou-se estritamente no acervo documental disponível
até o encerramento da instrução processual.
Ressalte-se que a agremiação foi formalmente instada a esclarecer tais pontos quando da
emissão do Parecer de Diligências (ID 44433374), em 24/03/2025. Em sua resposta (ID
44452532), o partido limitou-se a informar que os gastos possuíam natureza de manutenção
partidária e seriam oportunamente declarados na Prestação de Contas Anual (PCA). Contudo, o
prestador operou com evidente desídia ao não colacionar, de imediato, as notas fiscais e
contratos que já possuía, dificultando o trabalho de fiscalização da Unidade Técnica, que acabou
por emitir o Parecer Conclusivo (ID 44463602) mantendo a falha por ausência de suporte
probatório.
Ocorre que, para o deslinde dessa controvérsia, deve-se considerar o relevante descompasso
cronológico entre os ritos das contas de campanha e das contas anuais. O Parecer Conclusivo
nestes autos foi exarado em 09/04/2025, data em que o partido ainda não possuía o dever legal
de ter consolidado e entregue sua PCA de 2024, cujo prazo fatal, nos termos da lei, expiraria
apenas em 30/06/2025. Não se pode ignorar que o prestador indicou a 'sede' contábil correta das
despesas antes mesmo do parecer final, mas a prova material definitiva — o recibo de entrega da
PCA — era um fato futuro e incerto naquele momento processual.

Num. 44879624 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120455456700000043815458
Número do documento: 26042120455456700000043815458
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 13:01:48
Com a juntada da documentação de ID 44846548 e IDs 44846546 a 44846551, protocolada em
19/02/2026, restou provado que as despesas com a S. Almeida Eventos referiam-se à estrutura
da convenção partidária estadual, e os serviços da Michel Willian Fotografias à manutenção
institucional do partido. Tais gastos encontram amparo no art. 15, inciso I, da Resolução TSE nº
23.604/2019, que rege as contas anuais, não possuindo natureza de gasto eleitoral de campanha.
A prova tardia, portanto, corrobora a tese defensiva inicial e, embora não se preste a alterar a
conclusão do acórdão, pode ser considerada para fins de análise do ressarcimento ao erário.
Assim, em que pese a falha do prestador em não atender plenamente à provocação da Unidade
Técnica em tempo oportuno, o que justifica a manutenção da desaprovação por desídia na
instrução, a comprovação de que as despesas foram declaradas na PCA 2024 impõe o
afastamento da determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, dou parcial provimento aos embargos de declaração para,
mantendo a desaprovação das contas, afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0600773-
06.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE -
EMBARGANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, LUIZ ANTONIO GATTI,
CARLOS ALBERTO RICHA - Advogados do(a) EMBARGANTE: GUILHERME BRENNER LUCCHESI
- PR50580, MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - PR128466
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto da
relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.
SESSÃO DE 13.04.2026